Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-26.2023.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800400-26.2023.8.14.0093

APELANTE: ANTONIA COSTA DAMASCENO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA COSTA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800400-26.2023.8.14.0093

APELANTE/APELADO: ANTONIA COSTA DAMASCENO

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE OS PEDIDOS D
A
AUTOR
A
.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE JUNTAR INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE PERMITIRIA A COBRANÇA D
O SERVIÇO
. COBRANÇA QUE SOMENTE SE JUSTIFICA ATRAVÉS DE PRÉVIO PACTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO QUE DEVE SER COMPROVADO, NÃO RESTANDO PRESUMIDO PELA MERA COBRANÇA QUE NÃO COMPROMETERAM SIGNIFICATIVAMENTE OS RENDIMENTOS DA CONSUMIDORA.
RECURSO D
A
CONSUMIDOR
A
.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL.
RESTITUIÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO. ART.
42
DO CDC/90. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. REPARAÇÃO DEVIDA PELO DOBRO DO INDÉBITO.

RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO PARCIALMENTE O APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVIDO
PARCIALMENTE
O APRESENTADO PEL
A
CONSUMIDOR
A
.

I – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira deixou de juntar documento do qual ensejava comprovar a licitude da contratação, fazendo-se forçoso declarar a inexistência da relação jurídica e a ilegitimidade da cobrança de tarifa bancária;

II – Pela cobrança de débitos inexistentes, é decorrente o pagamento de indenização material pelo dobro do indevidamente cobrado, vide art. 42 do CDC e Súmula 297 do STJ;

III – Dano moral que não pode se presumido, ante cobrança de tarifas de valor irrisório, devendo ser considerado inexistente quando a parte consumidora não comprova o significativo abalo na sua personalidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800400-26.2023.8.14.0093

APELANTE/APELADO: ANTONIA COSTA DAMASCENO

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se
de Apelações Cíveis interpostas por
ANTONIA COSTA DAMASCENO
e
BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a
debitar
mensalmente junto a sua conta
valores
a título de tarifa denominada “
Título de Capitalização
”; 3) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento da referida tarifa; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.

24356692
), onde aduziu pela legalidade da cobrança da tarifa advinda de contratação livremente pactuada pelas partes.

Prolatada sentença (ID. 19405520), o magistrado singular JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda não teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a inexistência do pacto entre as partes e a ilicitude da cobrança da tarifa. Por isso, condenou a instituição financeira a restituição em
simples
dos valores indevidamente descontados da autora, bem como pagamento de indenização moral de R$ 2.
5
00,00 (dois mil
e quinhentos
reais)
e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico
obtido.

APELAÇÃO apresentada pela demandada BANCO BRADESCO SA (ID.
24356706
), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, alega que: 1)
carência da ação, visto ausência de pretensão resistida
; 2) inexistiria ato ilícito passível de indenização material ou moral; 3) subsidiariamente, pela redução do valor da indenização moral.

APELAÇÃO apresentada
pel
a
demandante
ANTONIA COSTA DAMASCENO
(ID.
24356710
), onde afirma que a sentença merece ser parcialmente reformada para majoração do valor da indenização moral
e recebimento de
ressarcimento
material pelo dobro do indébito
. Nesse sentido, pleiteia o recebimento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800400-26.2023.8.14.0093

APELANTE/APELADO: ANTONIA COSTA DAMASCENO

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que declarou
parcialmente
procedente os pedidos autorais e determinou a restituição
simples
do valor cobrado a título de
serviço
bancári
o
não contratad
o
, bem como ao pagamento de indenização moral de R$ 2.
5
00,00 (dois mil
e quinhentos
reais).

Nesse caminho, percebe-se que ambos os recursos acabam por questionar a integralidade da sentença de piso. Por isso, analisar-se-á primeiramente o recurso apresentado pela instituição financeira apelante.

RECURSO APRESENTADO POR BANCO BRADESCO SA

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Desse contexto
,

rejeito a tese preliminar de carência da ação, visto que inexiste previsão normativa para se exigir do consumidor prévio questionamento de sua pretensão perante a esfera administrativo da demandada para ajuizamento de demanda.

É o que compreende a cediça jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O art. 17, do Código de Processo Civil, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. - Não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.225942
-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

Apelação. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Extinção da ação por ausência de prévio requerimento administrativo. Autora idosa e incapaz. Exigência de prévia provação descabida. Interesse de agir presente. Restrição do direito de ação. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Recurso provido. (
TJSP; Apelação
Cível 1000641-72.2023.8.26.0322; Relator (a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023).

Superada a questão preliminar, vejamos as teses recursais de mérito.

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro: 1) examinar se a instituição financeira apresenta documento que comprove a legitimidade da cobrança da tarifa cerne do litígio; 2) caso seja aferido pela inexistência do pacto
que pudesse fundamentar a cobrança
, se é reconhecível
no caso algum
dano moral suportado
pela consumidora.

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira em contestaç
ão (ID.
24356692
),
nota-se que nem o termo de adesão ao serviço cobrado e tampouco o termo de abertura de conta bancária foram juntados aos autos. Desse cenário, esse presente juízo considera que o caso exigiria da instituição financeira a prestação probatória do pacto firmado entre as partes. Portanto,
f
a
r-se-ia
fundamental, então, prévia previsão contratual, o que não fora comprovado em sua existência no caso particular.

Sobre o tema, vejamos a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)
3. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a cobrança de taxas e tarifas bancárias depende sempre da sua expressa pactuação
. Inafastável a incidência da Súmula 83 STJ, aplicável à ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.480.368/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual
. 2. Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no REsp n. 1.578.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 26/8/2016).

Por esse motivo, observando-se a ausência de conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso, nota-se forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência da relação jurídica questionada que permitiria a cobrança da tarifa impugnada.
Portanto, correta a parte da sentença que declara a inexistência do débito e condena a parte ao
ressarcimento
de valores relativos a cobranças injustificadas.

Sem prejuízo, deixo para examinar a questão da devolução
pelo
dobro do indébito na análise do recurso apresentado pela consumidora. Vejamos então a controvérsia sobre a existência ou inexistência de dano moral no caso.

Notoriamente, conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados
na imensa maioria dos meses

em valores considerados diminutos, não restando cristalino que tais cobranças
arruinaram
significativamente os vencimentos d
a
autor
a
e que isso teria lhe conduzido a significativo abalo moral.

Portanto, por mais que a cobrança não poderia ter sido feita pela falta de contratação entre partes, impossível se aferir que a parte tenha sofrido prejuízo moral pelos descontos relativos a serviços
que de fato estava sendo ofertado
. Logo, não há o que se falar de dano moral indenizável
, pois não há prova de abalo a personalidade da autora.

Nessa mesma linha de entendimento, vem compreendendo a jurisprudência pátria. Em casos análogos, onde os descontos são realizados em pequenos valores, compreende-se que inexiste comprovação presumida do abalo na moralidade do consumidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 - COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - A abertura de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário não está sujeita à cobrança de tarifas pelo banco, consoante Resolução nº 3.402/06, ainda que seja utilizada para pagamento de empréstimo consignado. - A opção do correntista de contratar a conta com incidência de tarifas deve ser comprovada nos autos pela instituição financeira e só será considerada legítima se ao consumidor tiverem sido explicadas, de forma destacada e detalhada, as consequências de tal escolha, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, da informação e da transparência que permeiam as relações de consumo. - Não se cuidando os descontos indevidos de danos "in
re

ipsa
", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço
causou-lhe
humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, eis que somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu
bem estar
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.000574
-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização de dano material a parte consumidora, vide ausência de previsão contratual para cobrança de tarifas bancárias, compreende-se
ser passível de exclusão
da sentença a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização moral. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a cobrança ilegal não conduziu a qualquer dano à moralidade do consumidor.

Desse modo, latente a necessidade de reformar parcialmente a sentença em favor a instituição financeira para afastar a condenação ao pagamento de indenização moral. Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada a condenação da apelante a reparação moral.

RECURSO APRESENTADO POR
ANTONIA COSTA DAMASCENO

Feita a análise do recurso apresentado pela instituição financeira, faz-se evidente a perda da pertinência de parte do apelo da consumidora que pretendia a majoração da indenização que fora afastada. Entretanto, e sem prejuízo, nota-se que resta controvertido ainda o tema
se a reparação material deve ocorrer de forma simples ou pelo dobro do indébito.

Desse modo, examinar-se-á o presente recurso.

U
ma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula nª 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, notório que a instituição responde objetivamente pelo ocorrido, e que, pela aplicação do CDC/90 ao caso, repercute-se
e seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado.

Portanto,
CONHEÇO
o recurso
apresentado pela parte consumidora
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, a fim de reconhecer
o seu direito a recebimento de reparação material pelo dobro do indébito, vide aplicação do CDC/90 ao caso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025